Tribunal: TJDFT
Processo: 0729110-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E ARREMATAÇÃO. DIREITOS AQUISITIVOS DE BEM IMÓVEL. VALOR ARREMATADO. PAGAMENTO DO DÉBITO DO EXECUTADO CESSIONÁRIO DO BEM. DECISÃO MANTIDA.
1. Penhora dos direitos aquisitivos de imóvel do devedor encontra-se prevista no art. 835, inciso XII, CPC. Realizadas a penhora e a avaliação, “o juiz dará início aos atos de expropriação do bem” (art. 875, CPC), alienação que será feita “em leilão judicial se não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular” (art. 881, CPC). Em que pese o esforço argumentativo do espólio agravante no sentido de que o de cujus adquiriu a cessão do bem, consta da certidão de ônus do imóvel a informação de que a executada é a cessionária do imóvel. Sem retificação do registro do imóvel, é certo que o valor da arrematação dos seus direitos aquisitivos deve, em princípio, ser utilizado para o pagamento do débito vinculado à executada, como bem definido pelo juiz de primeiro grau, registrando-se que eventual direito de indenização em face da executada desafia ação própria
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.